Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-48.2016.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002783-48.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS VENTURA - CPF: 785.538.739-00 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), NIVALDO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 289.562.812-20 (APELANTE), SALVADOR APARECIDO - CPF: 345.174.991-20 (APELANTE), ADEMIR BRASILINO DE BARROS - CPF: 672.648.089-04 (APELANTE), VIRGILIO GONCALVES FILHO - CPF: 063.572.971-78 (APELANTE), JORGE IRANI QUEIROZ - CPF: 958.095.891-20 (APELANTE), ELIZEU ANTONIO QUEIROZ - CPF: 002.052.701-23 (APELANTE), LUIZ CARLOS QUEIROZ - CPF: 930.935.781-91 (APELANTE), ANTONIO CARVALHO PERES - CPF: 113.657.222-87 (APELANTE), ALEXANDRO DE ABREU PERES (APELANTE), AMILTON DE CARVALHO PERES - CPF: 877.305.371-68 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO NETO - CPF: 482.290.081-91 (APELANTE), ARLINDO FERNANDES PACHECO - CPF: 420.169.081-49 (APELANTE), HELIO DE SOUZA - CPF: 458.638.811-00 (APELANTE), LEVINO APARECIDO CARDOSO - CPF: 017.472.251-69 (APELANTE), LORENTINO DO CARMO DE JESUS - CPF: 698.670.972-20 (APELANTE), LUCIANO DA SILVA CARDOSO - CPF: 043.591.981-40 (APELANTE), MARLENE GONCALVES RODRIGUES - CPF: 787.082.811-49 (APELANTE), SILVANEI RODRIGUES GOULART - CPF: 057.165.371-54 (APELANTE), VALDIR VILLA - CPF: 567.690.081-49 (APELANTE), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 105.911.091-15 (APELANTE), JOSE CARLOS GOULART - CPF: 797.931.502-20 (APELANTE), NIUZETE COUTINHO MAGALHAES VENTURA - CPF: 020.690.611-08 (APELANTE), RONI ELIAS CARDOSO - CPF: 026.582.601-21 (APELANTE), JAIR PIVETA DE BRITO - CPF: 004.131.961-35 (APELANTE), ANTONIO VAZ VARGAS (APELANTE), ROSANGELA VARGAS - CPF: 004.069.121-73 (APELANTE), DAIANE BERNARDES PRESTES - CPF: 021.012.761-94 (APELANTE), ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO - CPF: 044.906.611-85 (APELANTE), MARLI CORREIA NARDY - CPF: 396.118.171-34 (APELANTE), JOAO PAULO DE CARVALHO - CPF: 005.003.672-64 (APELANTE), CATIA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 030.706.521-90 (APELANTE), IDENILDA DE SOUZA SANTOS (APELANTE), GELSON MORBACH (APELANTE), AUDAIRTON BARRA DE SOUZA - CPF: 003.693.591-35 (APELANTE), REINALDO LANZONI DA SILVA - CPF: 976.722.461-00 (APELANTE), OTAVIO PAULO DE ALCANTARA - CPF: 107.347.081-49 (APELANTE), JULIO CESAR SOUZA SILVA - CPF: 009.897.581-17 (APELANTE), LUZINETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 551.209.111-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR BRASILINO DE BARROS - CPF: 672.648.089-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE ABREU PERES (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DE CARVALHO PERES - CPF: 877.305.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO NETO - CPF: 482.290.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO PERES - CPF: 113.657.222-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO VAZ VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO FERNANDES PACHECO - CPF: 420.169.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDAIRTON BARRA DE SOUZA - CPF: 003.693.591-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 030.706.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE BERNARDES PRESTES - CPF: 021.012.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ANTONIO QUEIROZ - CPF: 002.052.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO - CPF: 044.906.611-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON MORBACH (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE SOUZA - CPF: 458.638.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENILDA DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR PIVETA DE BRITO - CPF: 004.131.961-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE CARVALHO - CPF: 005.003.672-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE IRANI QUEIROZ - CPF: 958.095.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 105.911.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SOUZA SILVA - CPF: 009.897.581-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENTINO DO CARMO DE JESUS - CPF: 698.670.972-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA CARDOSO - CPF: 043.591.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS QUEIROZ - CPF: 930.935.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 551.209.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE GONCALVES RODRIGUES - CPF: 787.082.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CORREIA NARDY - CPF: 396.118.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUZETE COUTINHO MAGALHAES VENTURA - CPF: 020.690.611-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI ELIAS CARDOSO - CPF: 026.582.601-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA VARGAS - CPF: 004.069.121-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEI RODRIGUES GOULART - CPF: 057.165.371-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR VILLA - CPF: 567.690.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GONCALVES FILHO - CPF: 063.572.971-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE GONÇALVES RODRIGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA –
QUANTUM
– ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca do alcance da tutela
ambiental
, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

2.
A responsabilidade civil pela reparação do dano
ambiental
adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3.
Em razão da gravidade da infração
ambiental
praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos ao meio ambiente.

4.
(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...)
( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

5.
O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.

6. Recurso provido em parte, tão somente para readequar o valor do dano moral ambiental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antônio Carlos Ventura e Outros
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 2783-48.2016.8.11.0025 (Cód.: 122282), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente os pedidos postulados na inicial e condenou os Apelantes nos seguintes termos:

(i) impor aos réus citados na presente ação – com exceção daqueles que já firmaram acordo de ressarcimento dos danos, que foi homologado por sentença - a obrigação de recomporem a área danificada (239,03 hectares de vegetação nativa) ou apresentarem plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, no prazo de 90 dias, pena de multa diária, a partir do 91º dia, no valor de R$ 1.000,00 até o montante da terra/lote/ocupação de cada condenado;

(ii) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural ocupado há vários anos em forma de assentamento rural, mas que até hoje não teve a ocupação regularizadas pelos posseiros;

(iii) condenar os requeridos à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, o que, ante ao caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 100.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal, para abertura da área degradada;

(iv) condenar os réus pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, fixado no valor de R$ 50.000,00, determinando que ambas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.

Nas razões recursais apresentadas, os Apelantes alegam, em síntese, a ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir do MPMT (id. 109848643).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo proposto, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida (id. 109848647).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do Recurso de Apelação, bem como pelo seu não provimento
in totum
(id. 116820472).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a Apelante requerer preliminarmente a reforma da sentença no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita
aos que comprovem insuficiência de recursos
, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário, capitaneado no mesmo disposto acima citado, em seu inciso XXXV (grifou-se).

Convém salientar, que o entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes, posto que uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Dessa forma,
in casu,
verifico que acertada a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, pois os Apelantes não comprovaram a insuficiência de recursos.

ISTO POSTO, afasto a preliminar de gratuidade da justiça e mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Egrégia Câmara:

Os apelantes levantaram ainda duas preliminares, que pela sua proximidade, analiso conjuntamente. São elas: ilegitimidade passiva dos requeridos e falta de interesse de agir do
Parquet.

Sem razão em ambas. Explico.

Há evidências suficientes nos autos que demonstram que os demandados estiveram ou ainda estão na posse do imóvel que foi autuado pela SEMA/MT. Conforme os próprios apelantes narraram, a Fazenda Bergamin, localizada no Município de Juína, possui diversas famílias assentadas, encontrando-se ocupada por cerca de 60 famílias, com Lotes/Sítios individuais na média de 50 hectares cada.

É notório ainda que a questão da propriedade/posse vem sendo discutida judicialmente em ação de reintegração de posse, iniciada em 2011 sob o código nº 82225, na Comarca de Juína e posteriormente transferida para a Comarca de Cuiabá sob o código nº 849878 da Vara Agrária de Cuiabá.

Em que pese a discussão sobre a posse, é notório que, em se tratando de danos ambientais que carecem de reparação, a responsabilidade civil é objetiva,
proptem rem,
podendo ser demandado não apenas o proprietário e o sucessor, mas também aquele que possui a posse, a qualquer título.

Dessa forma, por estarem na posse do imóvel há diversos anos, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos Apelantes para figurarem no polo passivo da Ação Civil Pública Ambiental e menos ainda em falta de interesse de agir do Ministério Público, vez que este possui a missão constitucional de zelar pelos direitos coletivos, incluindo o direito ao meio ambiente. Assim, comprovado o dano, o
Parquet
não só pode, mas em verdade, deve agir.

Assim, afasto ambas as preliminares.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório,
Antônio Carlos Ventura e Outros
apelam em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 2783-48.2016.8.11.0025, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente os pedidos postulados na inicial e condenou os Apelantes.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da Apelante com base nas conclusões extraídas de Relatório materializado pela SEMA, sob alegação de que, os Apelantes, juntamente com outros posseiros, provocaram danos ambientais, o qual resultou na perda de 239,03ha de vegetação nativa da floresta amazônica, além de diversas cicatrizes de queimada que totalizam 1236,07ha, durante o período proibitivo para queimadas.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, restou comprovado o dano ambiental.

Da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, extrai-se o seguinte:

Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

(i) impor aos réus citados na presente ação – com exceção daqueles que já firmaram acordo de ressarcimento dos danos, que foi homologado por sentença - a obrigação de recomporem a área danificada (239,03 hectares de vegetação nativa) ou apresentarem plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, no prazo de 90 dias, pena de multa diária, a partir do 91º dia, no valor de R$ 1.000,00 até o montante da terra/lote/ocupação de cada condenado;

(ii) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural ocupado há vários anos em forma de assentamento rural, mas que até hoje não teve a ocupação regularizadas pelos posseiros;

(iii) condenar os requeridos à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, o que, ante ao caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 100.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal, para abertura da área degradada;

(iv) condenar os réus pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, fixado no valor de R$ 50.000,00, determinando que ambas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate e queimada em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pela SEMA/MT, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento/queimada ilegal (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais da SEMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelos Apelantes e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada e ao pagamento dos danos materiais.

Por fim, em relação ao dano moral, destaca-se que, este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento/queimada, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade dos Apelantes mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica dos Apelantes, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Por fim, pontuo que, quanto à individualização da posse de cada um dos Apelantes e consequentemente dos limites de cumprimento da obrigação de fazer, tal deverá ser verificado pelo juiz de 1º grau, quando do cumprimento de sentença, a fim de que esta possua a máxima efetividade possível.

Ante o exposto, AFASTO as preliminares levantadas (gratuidade da justiça, ilegitimidade e falta de interesse de agir) e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado à título de danos morais ambientais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022